Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0707782-53.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO DE CASTRO BOTELHO RECORRIDO: MECANICA MUABO LTDA DESPACHO Nada há a prover em relação à petição de ID 76799682, tendo em vista que a sustentação oral, nas sessões de julgamento virtuais, é realizada mediante a inserção de arquivo de áudio ou vídeo, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento, conforme a Portaria GPR 359, de 27/06/2025. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital